Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal condenação recente pelo crime de roubo majorado.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada.
4. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação de COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. O paciente – acusado por crime de roubo majorado - não se enquadra nos requisitos para reavaliação da prisão provisória indicado no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.